Tribunal: TJMT
Processo: 1018606-96.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018606-96.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 711.729.205-91 (APELANTE), ARCELINO DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 829.941.451-20 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSO ADVOGADO. OPERAÇÕES ATÍPICAS NÃO BLOQUEADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Consumidor desempregado, vítima de golpe do "falso advogado", teve contratados fraudulentamente três empréstimos (R$ 9.500,00) e sofreu transferências indevidas via PIX que totalizaram R$ 17.349,00, incluindo recursos próprios de R$ 7.849,00. A sentença reconheceu culpa exclusiva da vítima e fortuito externo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se operações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor configuram falha na prestação do serviço; (ii) definir se o golpe de engenharia social caracteriza fortuito interno ou externo; e (iii) distinguir os efeitos da declaração de inexistência dos empréstimos fraudulentos e a restituição dos valores próprios subtraídos.

III. Razões de decidir

3. A relação é consumerista (Súmula 297/STJ), com responsabilidade objetiva das instituições financeiras (art. 14, CDC). Fraudes praticadas por terceiros configuram fortuito interno (Súmula 479/STJ).

4. As instituições financeiras têm dever legal de implementar mecanismos de detecção de fraudes (Resolução BCB nº 1/2020), devendo analisar operações atípicas que destoem do perfil do consumidor.

5. Os extratos evidenciam ruptura abrupta do padrão transacional: consumidor desempregado, com movimentações modestas, realizou em minutos três empréstimos e transferências superiores a R$ 17.000,00 para destinatários desconhecidos.

6. A jurisprudência do STJ (REsp 2.222.059/SP e REsp 2.229.519/SP) estabelece que sistemas antifraude devem considerar múltiplos fatores: perfil do cliente, horário, intervalo entre transações e contratação de empréstimos atípicos.

7. A validação de operações manifestamente suspeitas evidencia defeito na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno, não fortuito externo.

8. A engenharia social explorou a vulnerabilidade informacional do consumidor mediante simulação de identidade de sua advogada, não caracterizando culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC).

9. Quanto aos efeitos patrimoniais: (i) os R$ 9.500,00 de empréstimos fraudulentos devem ser declarados inexistentes, sem ônus de restituição, pois não houve enriquecimento do consumidor; (ii) os R$ 7.849,00 de recursos próprios subtraídos configuram dano material ressarcível.

10. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da privação de recursos essenciais, violação da privacidade financeira e ineficiência das instituições em bloquear as operações fraudulentas.

11. O valor de R$ 10.000,00 atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com precedentes desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos.

Tese de julgamento:

"1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes mediante engenharia social quando não implementam mecanismos eficazes de detecção de operações atípicas, caracterizando fortuito interno. 2. Empréstimos fraudulentos que apenas transitaram pela conta da vítima devem ser declarados inexistentes, sem ônus de restituição; recursos próprios subtraídos configuram dano material ressarcível. 3. Dano moral decorrente de fraude bancária não obstada configura-se presumidamente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 405, 884 e 927; CDC, arts. 14, §§ 1º e 3º, II, 7º, p.u., e 25, §1º; Resolução BCB nº 1/2020.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 297 e 479/STJ; STJ, REsp 1.199.782/PR, REsp 2.222.059/SP e REsp 2.229.519/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
RONALDO BEZERRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1018606-96.2025.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT e BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora apela da sentença alegando que a decisão merece reforma por análise superficial dos fatos, desconsiderando a falha manifesta no dever de segurança das apeladas e a teoria do risco da atividade. Relata ter sido vítima de fraude sofisticada iniciada por contato telefônico de pessoa que se passou por sua advogada, possuindo informações privilegiadas sobre seu processo, o que o induziu a erro.

Assevera que
"o golpista instruiu o Apelante a acessar o aplicativo do Banco Bradesco, mantê-lo aberto e, em seguida, acessar o aplicativo do Sicredi, sem fechar o primeiro. Essa manobra, aparentemente inofensiva para um leigo, permitiu aos fraudadores o acesso e controle remoto das contas, viabilizando a consumação do crime. Imediatamente, contrataram, sem autorização, três empréstimos na conta do Bradesco, nos valores de R$ 8.000,00, R$ 1.388,60 e R$ 111,34. Em sequência suspeita, esses valores foram transferidos para a conta do Apelante no Sicredi [...] de onde foram pulverizados para contas de terceiros.
"

O recorrente sustenta que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, caracterizando o evento como fortuito interno.

Afirma que houve falha grosseira no dever de segurança, ao permitir transações atípicas e incompatíveis com seu perfil, desempregado e com saldo modesto, sem que o sistema detectasse a pulverização imediata dos valores.

Além disso, pleiteia o reconhecimento de danos morais
in re ipsa
, diante da angústia e do esvaziamento de seus recursos, agravados por sua vulnerabilidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar a inexistência dos débitos, condenar solidariamente as apeladas à restituição de R$ 17.349,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, vez que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID 367288874).

Em contrarrazões, a recorrida Cooperativa Sicredi alegou inexistência de falha na prestação do serviço. Sustenta que as transações ocorreram por meio de dispositivo móvel seguro (Samsung Galaxy A31), de uso habitual do associado, mediante senhas pessoais e intransferíveis. Afirma que o evento decorreu de "engenharia social", técnica de manipulação psicológica que caracteriza fortuito externo, rompendo o nexo causal. Invoca jurisprudência do STJ e deste Tribunal para sustentar que a entrega voluntária de credenciais ou a execução de comandos pelo próprio usuário afasta a responsabilidade bancária, requerendo a manutenção integral da sentença.

O Banco Bradesco S/A, por sua vez, sustenta ausência de prova de invasão sistêmica ou vazamento de dados. Argumenta que, caso terceiros tivessem acesso autônomo à conta, não precisariam induzir o autor a praticar atos nos aplicativos; o contato foi necessário justamente por depender da atuação do correntista. Defende a culpa exclusiva da vítima e a inexistência de dever de monitoramento preventivo que viole a autonomia do cliente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
RONALDO BEZERRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1018606-96.2025.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT e BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que o autor foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que o levaram a acreditar estar em contato com prepostos de seu advogado. Sob orientação dos criminosos, acessou os aplicativos bancários dos réus, ocasião em que foram contratados empréstimos e realizadas transferências via PIX, totalizando prejuízo de R$ 17.349,00. Pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, a restituição dos valores e a condenação por danos morais.

Citados regularmente, os réus apresentaram contestação, sustentando, em síntese, inexistência de falha na prestação de serviços, uma vez que as transações ocorreram a partir do dispositivo do próprio autor e foram validadas mediante senha pessoal e intransferível. Alegam culpa exclusiva da vítima, afastando eventual dever de indenizar.

O juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, no seguinte sentido:

“[...]
FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria em debate é eminentemente de direito e os fatos estão suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de falha na prestação de serviços é, em regra, objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a própria legislação consumerista prevê excludentes de responsabilidade. O art. 14, § 3º, II, do CDC é cristalino ao dispor que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar "
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

É exatamente essa a hipótese dos autos.

Da análise da narrativa autoral e dos documentos apresentados, resta incontroverso que o autor, voluntariamente, seguiu as instruções dos fraudadores, acessou seus aplicativos bancários e, com sua conduta, permitiu que terceiros realizassem as operações financeiras em seu nome. Embora seja lamentável que o demandante tenha sido vítima de um golpe, sua participação ativa foi condição
sine qua non
para a ocorrência do dano.

As instituições financeiras rés não podem ser responsabilizadas por uma fraude que se originou e se concretizou fora de seu ambiente físico e digital seguro, por meio de engenharia social aplicada diretamente sobre o correntista. Não houve invasão de sistema ou quebra de segurança por parte dos bancos, o que ocorreu foi a utilização dos canais legítimos por quem detinha as credenciais corretas credenciais estas que o próprio autor, por ação ou omissão, franqueou aos golpistas.

A conduta do consumidor que, ao receber uma ligação suspeita, não adota a cautela mínima de verificar sua procedência e, ao contrário, fornece dados sigilosos ou segue procedimentos que expõem suas contas, rompe o nexo de causalidade entre a prestação do serviço bancário e o dano sofrido. Trata-se de fortuito externo, e não interno.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXCLUSÃO RESPONSABILIDADE CIVIL. 1
. Na fraude realizada em operações bancárias incide a disciplina da responsabilidade pelo fato do serviço, que impõe a inversão ope legis do ônus da prova. 2. A fraude aplicada por terceiro estelionatário mediante utilização de senha, de uso pessoal e intransferível, configura culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e afasta o fortuito interno, circunstância suficiente para romper o nexo causal e excluir a responsabilidade civil da instituição bancária, consoante inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC.
3. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07257213520238070001 1891986, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 15/07/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/08/2024). (destacamos)

O dever de guarda e sigilo da senha e dos meios de acesso aos canais de atendimento é do correntista. Ao negligenciar esse dever, o consumidor assume o risco por operações que venham a ser realizadas por terceiros.

Dessa forma, não havendo prova de falha na prestação do serviço por parte dos réus e estando cabalmente demonstrada a culpa exclusiva do consumidor para a efetivação da fraude, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.
EXTINGO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância revisora cinge-se à verificação da
existência de falha na prestação do serviço bancário
, consubstanciada na autorização de transações anômalas e incompatíveis com o perfil econômico do autor, realizadas no contexto de fraude por engenharia social ("golpe do falso advogado"), bem como à aferição do dever de indenizar.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, estabelece que fraudes praticadas por terceiros, no âmbito de operações bancárias, inserem-se no risco da atividade, configurando fortuito interno e não afastando, por si sós, a responsabilidade do fornecedor.

Passa-se, portanto, à análise do caso concreto.

Os autos demonstram que a parte autora, ora apelante, no início de maio, foi contatada por indivíduos que se fizeram passar por sua advogada. A voz similar à da profissional gerou imediata confiança, conduzindo o autor a acreditar tratar-se de comunicação legítima. Durante a ligação, a suposta advogada informou estar de férias, mas que um funcionário de seu escritório entraria em contato para coletar dados relativos ao processo.

Em seguida, o autor recebeu ligação do referido funcionário, que forneceu detalhes específicos do andamento processual, incluindo valores e movimentações. Confiando tratar-se do escritório de sua advogada, o autor forneceu informações sobre suas contas no Sicredi e no Banco Bradesco, salientando a inexistência de movimentações significativas em razão de seu desemprego.

O funcionário instruiu o autor a acessar os aplicativos do Bradesco e do Sicredi, mantendo-os abertos simultaneamente, criando a oportunidade para a execução do golpe. No Bradesco, o autor possuía R$ 300,00 em conta corrente; no Sicredi, R$ 300,00 em conta corrente e R$ 500,00 em poupança. Após a ligação, constatou-se a contratação não autorizada de três empréstimos (R$ 8.000,00; R$ 1.388,60; R$ 111,34). Transferências do Bradesco foram inicialmente bloqueadas, mas os golpistas, agindo de forma articulada, transferiram via Sicredi os valores de R$ 8.500,00; R$ 6.000,00; e R$ 1.300,00 para contas próprias e, em seguida, para terceiros.

As transferências indevidas foram direcionadas para: Crisley Ribeiro da Silva (Banco Will Financeira S.A. – CFI): R$ 2.300,00; R$ 500,00; R$ 549,00; Edicleide da Silva Lima (Banco Inter): R$ 9.000,00; Robson Chavier do Rosário (Banco Digio S.A.): R$ 5.000,00. Gerando um prejuízo total decorrente do golpe foi de R$ 17.349,00.

A instituição financeira, por sua vez, atribui o ocorrido à culpa exclusiva da vítima, sustentando que as operações foram realizadas mediante uso regular de senha e credenciais, em típico caso de engenharia social.

A tese, contudo,
não
se sustenta.

O extrato bancário evidencia que o autor possuía histórico de movimentações modestas, voltadas a despesas ordinárias, contraste evidente com a realização, em poucos minutos, de operações volumosas e direcionadas a destinatários desconhecidos. Trata-se, portanto, de
ruptura abrupta do padrão transacional
do correntista: desempregado, com saldo restrito, realizou três empréstimos sucessivos e transferências que somam mais de R$ 17.000,00 em tempo extremamente reduzido.

Tal anomalia constitui indicativo suficiente para acionar os
mecanismos de controle e prevenção
a fraudes da instituição financeira. Com efeito, os fatos demonstram que o Banco Bradesco,
em um primeiro momento, bloqueou parcialmente as transferências, mas os golpistas conseguiram contornar os controles, transferindo os valores entre as contas do autor e posteriormente para terceiros por meio do Sicredi.

Nessas circunstâncias, era plenamente razoável exigir do banco a adoção de
medidas mínimas de segurança
, tais como retenção cautelar das operações ou confirmação adicional da autenticidade das transações, especialmente diante do perfil vulnerável do cliente. A omissão nesse dever de vigilância evidencia falha grave na prestação do serviço, reforçando a responsabilidade civil da instituição financeira.

A ausência de qualquer intervenção revela deficiência na prestação do serviço, não sendo possível transferir integralmente ao consumidor os riscos inerentes à atividade bancária.

Diante desse cenário, o evento deve ser qualificado como
fortuito interno,
inserido no risco do empreendimento, o que afasta a excludente prevista no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor e impõe o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira.

É precisamente nesse ponto que se verifica equívoco na
sentença ora recorrida, a qual classificou o evento como fortuito externo.
O fato de o consumidor ter sido induzido a erro por meio de manipulação psicológica
não exime o banco do dever jurídico de assegurar um ambiente digital seguro, capaz de identificar e impedir transações
que destoem de forma drástica do padrão comportamental do correntista. O risco da atividade não se limita à segurança física das instalações ou dos cofres, estendendo-se igualmente à integridade lógica e algorítmica dos sistemas responsáveis pelo processamento de ordens de pagamento e pela contratação de crédito.

Nos precedentes mais recentes, tem o Colendo Superior Tribunal de Justiça reiterado entendimento no sentido de que recai sobre as instituições financeiras o
dever jurídico
de conceber, manter e aprimorar mecanismos de segurança tecnológica aptos a detectar, com a devida diligência, operações bancárias atípicas e dotadas de potencial fraudulento
, em especial aquelas que se desviam do perfil usual de movimentação do consumidor.

Tal diretriz jurisprudencial resta cristalizada, entre outros, nos julgados proferidos no âmbito do Recurso Especial n.º 2.222.059/SP e do Recurso Especial n.º 2.229.519/SP, ambos da relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja fundamentação
evidencia a imposição de um padrão elevado de cuidado às instituições bancárias, em consonância com o risco da atividade por elas desempenhada e com os deveres de proteção impostos pelo microssistema de defesa do consumidor
. Vejamos a ementa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou da instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo ii) o horário e local em que as operações foram realizadas, iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação, iv) a sequência das operações realizadas, v) o meio utilizado para a sua realização, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil deconsumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.222.059/SP)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se as instituições bancárias estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 8. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. 10. Sentença de parcial procedência do pedido fundada: a) na divergência entre o padrão de consumo do autor e as sucessivas transações de alto vulto em pouco mais de 10 (dez) minutos; b) na falta de atuação preventiva ou inibitória do banco réu; c) na temerária opção negocial do banco ao autorizar, de imediato, empréstimos e pagamentos de alto valor; d) na necessidade de atuação preventiva da instituição financeira ao detectar operações suspeitas e incomuns; e e) na ausência de meios para coibir operações vultuosas na conta do autor, fora de seu padrão de consumo ordinário e sem o uso de um sistema antifraudes eficiente. 11. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.229.519/SP)

A narrativa constante do Boletim de Ocorrência, inclusive, evidencia com
nitidez a engenharia social empregada pelos fraudadores
, estruturada precisamente para
explorar fragilidades informacionais e contextuais da vítima
. A simulação de identidade de profissional da advocacia, revela estratégia que se vale da confiança e da boa-fé do consumidor, especialmente daqueles que não detêm familiaridade com procedimentos jurídicos e bancários.

Com efeito, situações dessa natureza não podem ser aferidas a partir de um padrão abstrato de comportamento, como o do chamado “homem médio”, pois a eficácia do golpe reside justamente na assimetria informacional e na condição concreta da vítima, cuja vulnerabilidade potencializa o êxito da fraude.

Ademais, a Resolução BCB nº 1/2020 e a Instrução Normativa BCB nº 147/2021 impõem às instituições financeiras o
dever de implementar mecanismos eficazes de monitoramento e prevenção a fraudes
. No caso, a ausência de atuação eficiente do sistema de segurança do banco permitiu a concretização do prejuízo.

Ressalte-se, ainda, que a parte
autora adotou as providências que lhe eram razoavelmente exigíveis tão logo tomou ciência do golpe
, com o registro de Boletim de Ocorrência, não obstante, a instituição financeira deixou de adotar medidas eficazes tanto para impedir a consumação do dano quanto para mitigar seus efeitos.

Nesse contexto,
resta caracterizada a falha na prestação do serviço
(art. 14, §1º, do CDC), da qual decorre, de forma inequívoca, o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. GOLPE DE ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO ("GOLPE DO FALSO FAMILIAR") . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE SEGURANÇA E DE PREVENÇÃO À FRAUDE. RESOLUÇÃO BCB Nº 1/2020. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO . ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE . I. Caso em exame 1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada sob o fundamento de falha no dever de segurança e ausência de bloqueio cautelar de transferência via PIX realizada em contexto de fraude eletrônica ("golpe do falso parente"). 2 . Narra o autor que caiu em um golpe quando acabou transferindo valores a estelionatários e não pôde contar com o dever de bloqueio cautelar ou a rejeição da transação pelo banco, ônus atribuído pela resolução do Banco Central. 3. A r. sentença julgou improcedente a ação, reconhecendo culpa exclusiva da vítima, sob o fundamento de que o comprovante de pagamento indicava pessoa jurídica distinta do suposto irmão, o que permitiria presumir negligência do autor . 4. Inconformado, o autor interpôs apelação, alegando falha do réu ao não rejeitar a operação, ausência de mecanismos eficazes de prevenção à fraude e pleiteando indenização por danos materiais e morais. O réu apresentou contrarrazões. II . Questão em discussão 5. As questões a serem dirimidas consistem em: (i) verificar se o banco apelado, na condição de instituição pagadora, descumpriu o dever de segurança e de prevenção a fraudes previsto na Resolução BCB nº 1/2020; (ii) apurar se houve culpa concorrente do consumidor; (iii) definir a existência e extensão da responsabilidade civil do réu, quanto aos danos materiais e morais. III. Razões de decidir 6 . A relação entre as partes é de consumo (Súmula nº 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço (CDC, art. 14). 7. As transferências via PIX são reguladas pela Resolução BCB nº 1/2020, que impõe aos participantes do sistema o dever de rejeitar ou bloquear transações com fundada suspeita de fraude (arts . 38, II; 38-A e 39-B). O §1º do art. 39-B estabelece parâmetros exemplificativos objetivos para essa análise, como histórico de notificações de fraude, tempo de abertura da conta recebedora e perfil do pagador. 8 . Cabe ao fornecedor, nos termos do art. 373, §1º do CPC e art. 6º, VIII do CDC, comprovar a regularidade de sua conduta. O réu, entretanto, não apresentou elementos técnicos que demonstrassem a inexistência de suspeita de fraude ou justificassem a aprovação da transação, descumprindo o ônus probatório e as exigências da Resolução Conjunta BCB nº 6/2023, que obriga o compartilhamento de dados e informações de prevenção a fraudes entre instituições financeiras . 9. A ausência dessa prova faz presumir que o apelado falhou na adoção dos mecanismos de detecção e prevenção de fraude, configurando culpa concorrente com a vítima, cuja negligência na verificação do destinatário não afasta a corresponsabilidade da instituição financeira. 10. Demonstrada a falha no dever de segurança, é devida a restituição do valor transferido (R$ 400,00), atualizado desde o desembolso e acrescido de juros legais desde a citação (art . 405 do CC). 11. O dano moral também se reconhece, pois a perda patrimonial decorrente de falha do serviço bancário excede o mero aborrecimento cotidiano, gerando frustração, angústia e insegurança. 12 . O valor da indenização é fixado em R$ 3.000,00, quantia que observa os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e o padrão adotado por esta C. Câmara em casos análogos. 13 . Em razão do provimento recursal, redistribuem-se os ônus sucumbenciais integralmente em desfavor do réu, fixando-se honorários advocatícios por equidade em R$ 1.500,00 ( CPC, art. 85, §§ 2º e 8º). IV . Dispositivo e tese 14. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de: (a) R$ 400,00, a título de danos materiais, corrigidos desde o desembolso e com juros legais desde a citação; (b) R$ 3.000,00, a título de danos morais, corrigidos desde esta data (Súmula 362/STJ) e com juros legais desde a citação . Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem pelos danos materiais e morais decorrentes de fraudes em transferências via PIX, quando não comprovam a adoção dos procedimentos exigidos pela Resolução BCB nº 1/2020 e pela Resolução Conjunta BCB nº 6/2023. 2. A ausência de comprovação da análise de "fundada suspeita de fraude" enseja presunção de falha no dever de segurança, caracterizando responsabilidade civil objetiva e concorrente da instituição pagadora . 3. O dano moral é configurado quando o consumidor, vítima de fraude, sofre perda patrimonial em razão de falha na prestação do serviço bancário, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts . 186, 405 e 927; CDC, arts. 6º, IV e VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, §1º, e art. 85, §§2º e 8º; Resolução BCB nº 1/2020, arts . 38, II, 38-A, 39 e 39-B; Resolução Conjunta BCB nº 6/2023, art. 2º; Súmulas nºs 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.124 .423/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27 .08.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1004754-74.2024.8 .26.0309, Rel. Des. Roberto Maia, j . 22.10.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1011849-88.2024 .8.26.0008, Rel. Des . Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 13.10.2025 . (TJ-SP - Apelação Cível: 10485239620248260224 Guarulhos, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 05/11/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Teses de julgamento: 1. Há responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação de serviços que facilitam fraudes, afastando-se a ilegitimidade passiva. 2. Culpa concorrente do consumidor e da instituição financeira, resultando em ressarcimento parcial . Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 485, VI; art. 1.010, II; art . 1.013, § 3º, I. Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, art . 17. Código Civil, art. 18, caput; art. 945; art . 389; art. 406. Resolução BACEN nº 4.753/2019, arts . 2º e 4º. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.633 .646/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21 .10.2024. TJSP, Recurso Inominado Cível 1020813-43.2024 .8.26.0405, Rel. Dirceu Brisolla Geraldini, 2ª Turma Recursal Cível, j . 05.12.2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00056529020248260152 Cotia, Relator.: Rogério Sartor Astolphi, Data de Julgamento: 10/02/2026, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 10/02/2026)

Outrossim,
não
procede a alegação de
culpa exclusiva
da
vítima
.

Nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a exclusão da responsabilidade do fornecedor exige que a conduta do consumidor constitua causa exclusiva e determinante do evento danoso, circunstância não verificada no caso concreto.

Ainda que se admita que a parte autora, induzida em erro, tenha fornecido dados ou realizado operações sob orientação de terceiros, tal comportamento não se revela suficiente para romper o nexo causal, porquanto a fraude somente se concretizou em razão de falhas nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

A dinâmica do golpe, tal como descrita nos autos, evidencia típica hipótese de engenharia social, na qual o consumidor é manipulado mediante simulação de comunicação legítima, circunstância que afasta a caracterização de culpa exclusiva e reforça a incidência do risco da atividade bancária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se pode imputar à vítima a assunção consciente do risco em situações dessa natureza, sendo incabível o reconhecimento de excludente de responsabilidade quando o consumidor atua sob induzimento fraudulento (REsp 2.220.333/DF).

Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO COM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA . REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTA FRAUDULENTA MANTIDA PELA INSTITUIÇÃO APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . FORTUITO INTERNO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO . CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que julgou procedente ação de indenização, condenando-a à restituição de valor transferido via PIX e ao pagamento de indenização por dano moral, após fraude ocorrida em negociação virtual com suposta oferta de investimentos. (... IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários majorados . Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva da instituição de pagamento decorre da teoria da asserção, quando a narrativa da inicial aponta falha sistêmica em sua estrutura." "2. A utilização de conta bancária para viabilizar fraude caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva da instituição, conforme a Súmula 479 do STJ ." "3. O dano moral decorrente de falha bancária em operações digitais é presumido, sendo devida a indenização proporcional à gravidade do evento e às circunstâncias do caso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CDC, arts . 6º, VI; 14, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199 .782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24 .08.2011; TJMT, RAC 1000131-88.2022.8 .11.0006, Rel.ª Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j . 18.10.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10126824420248110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

- Do Dano Material

A questão dos
danos materiais
no presente caso demanda análise técnica quanto à correta compreensão dos efeitos patrimoniais decorrentes da fraude bancária, especialmente no que concerne à distinção entre a declaração de inexistência de débito e a condenação em restituição de valores.

Em 02/06/2025, foram contratados fraudulentamente três empréstimos junto ao Banco Bradesco, nos valores de R$ 8.000,00, R$ 111,94 e R$ 1.388,06, totalizando R$ 9.500,00. Esses valores foram imediatamente transferidos para a conta do apelante no Sicredi e, de lá, pulverizados para contas de terceiros.

No cenário fático que envolve o recorrente, os elementos probatórios convergem para uma dinâmica perversa: o numerário proveniente dos empréstimos fraudulentos apenas transitou pela conta do autor, sendo imediatamente subtraído pelos golpistas.

O apelante
não usufruiu, não reteve e não teve a posse real do capital mutuado
, que serviu apenas como objeto de passagem para a consumação do ilícito perpetrado por terceiros.

Sob a lente da teoria do enriquecimento sem causa, disciplinada pelo artigo 884 do Código Civil,
a obrigação de restituir valores pressupõe que a parte tenha se locupletado, ou seja, que o capital tenha efetivamente ingressado e permanecido em sua esfera patrimonial
. Na hipótese dos autos, o consumidor
não detém qualquer valor a devolver
, porquanto jamais se beneficiou da operação espúria.

O reconhecimento da inexistência do negócio jurídico acarreta, portanto, a extinção retroativa da dívida, d
esconstituindo o liame obrigacional desde sua origem,
sem que subsista qualquer obrigação de restituição pelo consumidor. O capital perdido pelas instituições financeiras ao ser entregue aos estelionatários representa a materialização do risco da atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Diversa, contudo, é a situação quanto ao patrimônio próprio do apelante que foi efetivamente subtraído. Os extratos demonstram que o autor possuía
saldo de aproximadamente R$ 326,60
em conta corrente no
Sicredi
, R
$ 548,91 em poupança,
além de
saldo e limite no Bradesco
. A diferença entre o total transferido aos golpistas (R$ 17.349,00) e os empréstimos fraudulentos (R$ 9.500,00) revela que R$ 7.849,00 correspondem a recursos próprios do consumidor, efetivamente subtraídos de seu patrimônio.

Essa parcela configura dano material direto
, consistente na diminuição real do acervo econômico da vítima, e enseja o dever de ressarcimento integral pelas instituições financeiras, em regime de responsabilidade solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao falharem no monitoramento de transações que destoavam drasticamente do perfil do cliente, as apeladas permitiram que seu próprio patrimônio fosse esvaziado. Essa perda deve ser suportada
integralmente pelos fornecedores
, pois decorre de defeito na segurança do serviço que permitiu a contratação e a evasão do dinheiro sem as devidas travas de proteção.

Portanto, o montante de R$ 17.349,00 se decompõe da seguinte forma: (a) R$ 9.500,00 referentes aos empréstimos fraudulentos, que devem ser declarados inexistentes, sem qualquer ônus de restituição por parte do consumidor; e (b)
R$ 7.849,00 correspondentes a valores subtraídos do patrimônio próprio do autor, configurando dano material passível de ressarcimento.

- Dos Danos Morais

A ocorrência do dano moral, no caso em análise, é manifesta, sendo presumido (in re ipsa), o que dispensa a comprovação do prejuízo pela vítima, bastando a demonstração do ato ilícito.

A privação de recursos essenciais à subsistência de um cidadão desempregado, associada ao sentimento de angústia, impotência e à violação da privacidade financeira por meio de fraude não obstada pelos bancos, configura dano moral in re ipsa.

Além da perda patrimonial, a vítima de fraude bancária vivencia insegurança, vulnerabilidade e sensação de impotência, tendo sua privacidade financeira violada e sua tranquilidade abalada. Nos autos, tais efeitos foram agravados pela ineficiência das instituições financeiras em adotar medidas efetivas para bloquear a operação e restituir os valores, mesmo após a imediata comunicação realizada pela consumidora.

Nesse sentido, já se posicionou o c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVODE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC
. RESPONSABILIDADECIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." (
REsp 1199782/PR
, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 24.08.2011) [grifo nosso]

No presente caso, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte recorrida. O valor atende à gravidade do prejuízo experimentado, à função reparatória e sancionatória da medida, bem como às condições econômicas das partes, mantendo-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A quantia
não se revela excessiva
a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa da vítima, tampouco irrisória a ponto de não compensar o dano sofrido ou não desestimular a reiteração da conduta ilícita pela instituição financeira.

Cumpre acrescentar que o valor fixado está em consonância com aquele usualmente arbitrado por este Egrégio Colegiado em casos análogos, conforme se extrai de precedentes cuja ementa segue transcrita, in verbis:

""APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE FAZER C/C INDENIZAÇÃOPOR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃOIMEDIATAAO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO
CDC
. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores." (RAC:
10001318820228110006
, 1a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possasde Carvalho, J. 18.10.2022 - grifo nosso)

"RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ABERTURADE CONTA DIGITAL REALIZADAMEDIANTEFRAUDE - VIA APLICATIVO- FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO- ATO ILÍCITO CONFIGURADO- RESPONSABILIDADEOBJETIVA - SÚMULA 479/STJ - QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇAMANTIDA- RECURSODESPROVIDO. À luz do que dispõe o artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados na entabulação do negócio. Havendo a demonstração de contratação de abertura de conta bancária via web ou aplicativo disponibilizado pela instituição financeira, decorrentes de fraudes, resta caracterizado o ilícito e a responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (N.U
1001452-23.2022.8.11.0051
, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, publicado no DJE 08/05/2024)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito lhe
DOU PROVIMENTO
para alterar a sentença julgar procedente os pedido iniciais, a fim de: a)
DECLARAR
a inexistência jurídica e a inexigibilidade dos contratos de empréstimo fraudulentamente realizados em 02/06/2025 em nome do apelante RONALDO BEZERRA DA SILVA junto ao BANCO BRADESCO S/A, sob os documentos nº 2692403 (R$ 8.000,00), nº 2696368 (R$ 111,94) e nº 2697213 (R$ 1.388,06), totalizando R$ 9.500,00, bem como de todos os encargos, juros, taxas e parcelas deles decorrentes; b)
CONDENAR
as apeladas, solidariamente, ao ressarcimento integral dos valores indevidamente subtraídos do patrimônio do apelante mediante fraude, totalizando em R$ 7.849,00 (sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 02/06/2025 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil); e c)
CONDENAR
as apeladas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026